Tribunal: TJSP
Processo: 1000851-72.2017.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Ação de repetição de indébito tributário – 1. Pretensão ao recálculo de débito de ICMS, limitando-se o percentual dos juros moratórios, tidos por inconstitucionais, à Taxa SELIC, adotada pela União, repetindo-se os valores pagos a maior – Inconstitucionalidade da Lei Estadual no 13.918/09 declarada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, na Arguição de

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Ação de repetição de indébito tributário – 1. Pretensão ao recálculo de débito de ICMS, limitando-se o percentual dos juros moratórios, tidos por inconstitucionais, à Taxa SELIC, adotada pela União, repetindo-se os valores pagos a maior – Inconstitucionalidade da Lei Estadual no 13.918/09 declarada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 – Cabimento – 2. Pedido de poder optar, no cumprimento de sentença, por receber o crédito em pecúnia ou por meio de compensação tributária – Súmula 461 do e. STJ – Cabimento – 3. Honorários advocatícios – Condenação ao pagamento da verba honorária com base no proveito econômico obtido que se mostra excessiva – Fixação equitativa dos honorários - Sentença reformada em parte – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO, RECURSO DA AUTORA PROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342500
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000851-72.2017.8.26.0698, da Comarca de Pirangi, em que é apelante/apelado NARDINI
AGROINDUSTRIAL LTDA, é apelado/apelante ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO DA RÉ
DESPROVIDO, RECURSO DA AUTORA PROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA
PARCIALMENTE PROVIDA. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000851-72.2017.8.26.0698 -Voto no 11164
2
VOTO No 11164
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA No 1000851-72.2017.8.26.0698
COMARCA: PIRANGI
RECORRENTE/RECORRIDA: NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA.
RECORRENTE/RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Julgador de Primeiro Grau: Gilson Miguel Gomes da Silva
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Ação de repetição
de indébito tributário 1. Pretensão ao recálculo de débito de
ICMS, limitando-se o percentual dos juros moratórios, tidos
por inconstitucionais, à Taxa SELIC, adotada pela União,
repetindo-se os valores pagos a maior Inconstitucionalidade
da Lei Estadual no 13.918/09 declarada pelo Órgão Especial
deste Tribunal de Justiça, na Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000

Cabimento 2. Pedido de poder optar, no cumprimento de
sentença, por receber o crédito em pecúnia ou por meio de
compensação tributária Súmula 461 do e. STJ Cabimento
3. Honorários advocatícios Condenação ao pagamento da
verba honorária com base no proveito econômico obtido que se
mostra excessiva
Fixação equitativa dos honorários -
Sentença reformada em parte
RECURSO DA RÉ
DESPROVIDO, RECURSO DA AUTORA PROVIDO E
REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.
Trata-se de remessa necessária e de apelações interpostas pela
autora NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA. e pela ré FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO contra a sentença de fls. 177/182, integrada por embargos de
declaração rejeitados às fls. 207/208, que julgou procedente ação de repetição de indébito
tributário para condenar a ré a efetuar a devolução de valores pagos a maior em decorrência
da aplicação de juros moratórios superiores à Selic em crédito tributário objeto do
Programa Especial de Parcelamento do ICMS (PEP-ICMS).
Em suas razões (fls. 189/200), a Fazenda argumenta, em
suma, que, ao aderir ao PEP do ICMS, a autora, nos termos da legislação que o instituiu, se
comprometeu a não embargar a execução, a desistir dos embargos e demais medidas
judiciais tendentes a obstar a exigibilidade da dívida, renunciando expressamente ao direito
em que se funda a ação, de modo que não cabe questionamento judicial sobre a dívida
pactuada. Defende, no mais, a regularidade dos juros aplicáveis no programa de
parcelamento a que a contribuinte aderiu. Requer, nesses termos, a reforma da r. sentença
no sentido da improcedência da ação.
Em suas razões (fls. 213/222), a autora, argumenta, em suma,
que, embora conste no dispositivo da r. sentença que a ação foi julgada procedente, não foi
apreciado seu pedido de poder optar, na fase de cumprimento de sentença, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000851-72.2017.8.26.0698 -Voto no 11164
3
recebimento de seu crédito em pecúnia ou por meio de compensação com débitos relativos
a tributos da mesma natureza. Esclarece que opôs embargos de declaração alegando a
ocorrência de omissão justamente sobre esse ponto, porém eles foram rejeitados. Requer,
assim, a apreciação de tal pedido nos termos do art. 1.013, §3o, III, do CPC.
A apelação da Fazenda foi contrarrazoada pela autora à fls.
225/236.
Às fls. 240/246, foram apresentadas contrarrazões pela
Fazenda.
Às fls. 247/256, a Fazenda peticionou, requerendo que fosse
considerada interposta a remessa necessária, para reformar a sentença no sentido de sua
improcedência ou, subsidiariamente, diminuir os valores dos honorários advocatícios
fixados em primeiro grau, arbitrando-se um valor fixo menor do que o patamar mínimo
sobre o proveito econômico, conforme decidido pela r. sentença.
É o relatório.
Estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade de ambas as
apelações, destacando-se o recolhimento do preparo pela autora apelante (fls. 223/224).
Considera-se também interposta a remessa necessária ante o
proveito econômico obtido pela autora com o provimento jurisdicional de primeiro grau
(art. 496, §3o, II, do CPC).
Visa a Fazenda à reforma da r. sentença, para que seja
reconhecida a possibilidade de aplicação da Lei 13.918/09 no que toca à taxa de juros
moratórios incidentes sobre seus créditos fiscais, de modo que possa ultrapassar a SELIC.
De saída, cumpre afastar a alegação de que, ao aderir o
Programa de Parcelamento Especial do ICMS, teria a autora renunciado à possibilidade de
se socorrer ao Poder Judiciário, para ser contemplada em alguma pretensão relativa aos
termos avençados no PEP.
Não se olvidando da previsão do art 5o, II, do Decreto
Estadual no 58.811/2012 (o qual instituiu o PEP do ICMS), que prevê que a adesão ao
programa de parcelamento implica “expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso
administrativo ou judicial (...)”, sabe-se que a confissão de dívida não obsta a discussão de
aspectos jurídicos que digam respeito à obrigação tributária dentre os quais, a questão
atinente aos juros.
Assim já se posicionou este E. Tribunal de Justiça:
“Apelação. Devolução à Turma Julgadora. Artigo 1.030 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000851-72.2017.8.26.0698 -Voto no 11164
4
Código de Processo Civil. Recurso Especial no 1.133.027/SP.
Tributário. Juros da Lei no 13.918/09. Limitação à taxa
SELIC, conforme o Incidente de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000. Possibilidade de discussão e
revisão da Certidão de Dívida Ativa. Inocorrência
de renúncia ao direito de discussão por força de adesão ao
Programa Especial de Parcelamento (PEP). Recálculo do
valor da dívida tributária ora determinado. Extinção do
crédito tributário que não se justifica. Acórdão modificado
para dar parcial provimento ao recurso do autor, julgando
parcialmente procedente a ação. Retratação que se impõe.”
(Apelação no 1001779-77.2015.8.26.0347, 4a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Luis Fernando Camargo de Barros
Vidal, j. 21.11.2016).

Superado esse ponto, explica-se que a controvérsia acerca da
inconstitucionalidade da Lei Estadual no 13.918/09 foi superada pelo julgamento proferido
pelo Órgão Especial desta Corte de Justiça, em 27/02/2013, na Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, em que se perfilhou interpretação
conforme a Constituição Federal, visando a garantir que as taxas de juros e de atualização
monetária dos débitos tributários não extrapolem os limites da taxa SELIC, adotada pela
União. Vale transcrever o v. acórdão:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Arts.
85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada
pela Lei Estadual n° 13.918/09
Nova sistemática de
composição dos juros da mora para os tributos e multas
estaduais
(englobando
a
correção
monetária)
que
estabeleceu taxa de 0,13% ao dia, podendo ser reduzida por
ato do Secretário da Fazenda, resguardado o patamar
mínimo da taxa SELIC
Juros moratórios e correção
monetária dos créditos fiscais que são, desenganadamente,
institutos de Direito Financeiro e/ou de Direito Tributário
Ambos os ramos do Direito que estão previstos em conjunto
no art. 24, inciso I, da CF, em que se situa a competência
concorrente da União, dos Estados e do DF - §§ 1o a 4° do
referido preceito constitucional que trazem a disciplina
normativa
de
correlação
entre
normas
gerais
e
suplementares, pelos quais a União produz normas gerais
sobre Direito Financeiro e Tributário, enquanto aos
Estados e ao Distrito Federal compete suplementar, no
âmbito do interesse local, aquelas normas STF que, nessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000851-72.2017.8.26.0698 -Voto no 11164
5
linha, em oportunidades anteriores, firmou o entendimento
de que os Estados-membros não podem fixar índices de
correção monetária superiores aos fixados pela União para
o mesmo fim (v. RE no 183.907- 4/SP e ADI n° 442) - CTN
que, ao estabelecer normas gerais de Direito Tributário,
com repercussão nas finanças públicas, impõe o cômputo
de juros de mora ao crédito não integralmente pago no
vencimento, anotando a incidência da taxa de 1% ao mês,
"se a lei não dispuser de modo diverso” - Lei voltada à
regulamentação de modo diverso da taxa de juros no âmbito
dos tributos federais que, destarte, também se insere no
plano das normas gerais de Direito Tributário/Financeiro,
balizando, no particular, a atuação legislativa dos Estados e
do DF - Padrão da taxa SELIC que veio a ser adotado para
a recomposição dos créditos tributários da União a partir da
edição da Lei n° 9.250/95, não podendo então ser
extrapolado pelo legislador estadual - Taxa SELIC que, por
sinal, já se presta a impedir que o contribuinte inadimplente
possa ser beneficiado com vantagens na aplicação dos
valores retidos em seu poder no mercado financeiro, bem
como compensar o custo do dinheiro eventualmente captado
pelo ente público para cumprir suas funções
Fixação
originária de 0,13% ao dia que, de outro lado, contraria a
razoabilidade e a proporcionalidade, a caracterizar abuso de
natureza confiscatória, não podendo o Poder Público em
sede de tributação agir imoderadamente
Possibilidade,
contudo, de acolhimento parcial da arguição, para conferir
interpretação conforme a Constituição, em consonância
com o julgado precedente do Egrégio STF na ADI n° 442
Legislação paulista questionada que pode ser considerada
compatível com a CF, desde que a taxa de juros adotada
(que na atualidade engloba a correção monetária), seja
igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim
Tem lugar, portanto, a declaração de inconstitucionalidade
da interpretação e aplicação que vêm sendo dada pelo
Estado
às
normas
em
causa,
sem
alterá-las
gramaticalmente, de modo que seu alcance valorativo fique
adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2o)

Procedência parcial da arguição.
(OMISSIS).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000851-72.2017.8.26.0698 -Voto no 11164
6
Não se discute a possibilidade dos Estados legislarem sobre
os índices de correção monetária e as taxas de juros
incidentes sobre os seus créditos fiscais (v. art. 24, inciso I,
da CF). A legislação paulista pode então ser considerada
compatível com a Constituição Federal, desde que a taxa de
juros adotada (que na atualidade engloba a correção
monetária), seja igual ou inferior à utilizada pela União. O
artigo 96, no qual se centra a controvérsia, estabelece juros
de mora de 0,13% como um teto, comportando redução por
ato do Secretário até o patamar da taxa Selic. Possível
então sustentar que a taxa de 0,13%, ou outra inferior até o
patamar da Selic, somente poderá ser exigida do
contribuinte, mediante ato do Secretário da Fazenda, se não
exceder o que é computado para os créditos tributários
federais; assim, diante da previsão do § 5o do artigo 96 da
Lei n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei n° 13.918/09,
a taxa de juros exigível "não poderá ser inferior à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente' ou seja, aplica-se, até eventual alteração da
atual legislação federal, a taxa Selic; declara-se, portanto, a
inconstitucionalidade da interpretação e aplicação que vêm
sendo dada pelo Fisco Estadual às normas em causa, sem
alterá-las gramaticalmente, de modo que seu alcance
valorativo fique adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e
§ 2o); é, aliás, o que ocorreu no julgamento da citada ADI
n° 442. Ante o exposto, julga-se procedente em parte a
arguição, para o fim de conferir interpretação conforme a
Constituição Federal dos artigos 85 e 96 da Lei Estadual n°
6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n°
13.918/09, de modo que a taxa de juros aplicável ao
montante do imposto ou da multa não exceda aquela
incidente na cobrança dos tributos federais”. (Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, Rel.
Des. Paulo Dimas Mascaretti, j. 27.02.13). (Negritei).
Nessa linha de raciocínio, deve ser reconhecido o direito da
autora ao recálculo do débito fiscal, para que seja aplicado o entendimento esposado na
Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, consoante o qual a taxa
de juros incidente sobre o montante do imposto ou da multa não deve suplantar aquele
adotada pela União.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000851-72.2017.8.26.0698 -Voto no 11164
7
Dessa orientação não discrepa a Seção de Direito Público
deste Tribunal, secundada por precedentes desta Câmara:
“Apelação Cível/Reexame necessário - Mandado de
Segurança - Programa Especial de Parcelamento - Exclusão
dos consectários legais estabelecidos pela Lei 13.918/09 -
Segurança concedida - Reexame necessário e recursos da
FESP - Desprovimento de rigor. Preliminar de ilegitimidade
passiva da autoridade coatora -Inocorrência - Autoridade
apontada como coatora defendeu amplamente a validade do
ato dito coator - Aplicação da teoria da encampação -
Impossibilidade jurídica do pedido Inexistência - Pretensão
não vedada pelo ordenamento jurídico - Possibilidade de se
discutir judicialmente os temas jurídicos acerca do débito,
ainda que confessado em acordo de parcelamento de débito -
Preliminares rejeitadas. Inaplicável a novel disciplina da Lei
Estadual no 13.918/09 por ofensa à razoabilidade e
proporcionalidade - Inteligência havida no Incidente de
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000 julgado pelo Órgão Especial -
Precedentes desta Corte. - R. Sentença mantida - Reexame
necessário e recurso da FESP desprovidos.” (no Apelação no
1042273-27.2014.8.26.0053, 6a Câmara, Rel. Des. Sidney
Romano dos Reis j. 29/06/2015);
“ICMS. Adesão ao Programa Especial de Parcelamento
(PEP). Confissão da dívida que não impede discussão sobre
critérios de atualização do débito parcelado. Lei Estadual no
13918/2009. Interpretação conforme o disposto pelo artigo
24, I, da Constituição da República. Decisão do Órgão
Especial desta Corte. Atualização limitada pela taxa SELIC,
que corrige os créditos tributários a União, englobando
juros e correção monetária. Demanda procedente. Recurso e
reexame necessário a que se nega provimento.” (Apelação no
1045177-20.2014.8.26.0053, 12a Câmara, Rel. Des. Ferraz de
Arruda j. 08/07/15);
“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DÉBITO DE
ICMS SUBMETIDO AO PROGRAMA ESPECIAL DE
PARCELAMENTO DE ICMS. INCLUSÃO DE JUROS
MORATÓRIOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 96, DA LEI No
6.374/89, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000851-72.2017.8.26.0698 -Voto no 11164
8
13.918/09. PRETENSÃO AO RECÁLCULO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. REFORMA QUE SE IMPÕE. NORMA
DECLARADA INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE
DE COBRANÇA DE JUROS EM VALOR SUPERIOR AO
UTILIZADO
PARA
O
CÁLCULO
DE
TRIBUTOS
FEDERAIS. RECÁLCULO DETERMINADO. RECURSO
PROVIDO.” (Apelação no 1053568-61.2014.8.26.0053, 3a
Câmara, Rel. Des. Amorim Cantuária, j. 21/07/2015);
“MANDADO DE SEGURANÇA - Preliminares afastadas-
Questionamento referente à cobrança de juros de mora em
Programa Especial de Parcelamento (PEP) de ICMS -
Acordo celebrado em junho/2014 - Incidência da Lei
Estadual no 13.198/09 - Juros de mora que não podem
exceder a taxa SELIC - Possibilidade de revisão judicial -
Precedentes - Sentença mantida - Reexame necessário e
recurso voluntário da FESP não provido.” (Apelação/reexame necessário no
1025711-51.2014.8.26.0114, 1a Câmara, Rel. Des. Luís
Francisco Aguilar Cortez, j. 10/03/2015); e
“APELAÇÃO - Juros Possibilidade de revisão judicial e
recálculo dos débitos objeto dos Termos de Aceite do PEP do
ICMS de nos 20018818-6 e 20104216-9 Lei Estadual no
13.918/2009
Decisão proferida pelo Colendo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
n°
0170909-61.2012.8.26.0000 que determina que a taxa de
juros a ser aplicada ao montante do imposto ou da multa não
deve exceder aquela incidente na cobrança dos tributos
federais (taxa Selic)
Sentença mantida
Recurso
improvido.” (Apelação no 1053699-36.2014.8.26.0053, 1a
Câmara, Rel. Des. Aliende Ribeiro, j. 10/11/2015).
Assim, não comporta provimento o recurso voluntário da
Fazenda.
Melhor sorte, entretanto, tem a autora em seu apelo.
Com efeito, na petição inicial, consta explicitamente o pedido
da autora de poder optar, na fase de cumprimento de sentença, pelo recebimento do crédito
em pecúnia ou pela compensação tributária (fl. 13), porém, de fato, tal pedido não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000851-72.2017.8.26.0698 -Voto no 11164
9
apreciado pela r. sentença.
Nessas circunstâncias, nos termos do art. 1.013, §3o, III, do
CPC e de acordo com o entendimento consolidado pelo e. STJ na Súmula 461, deve-se
reconhecer neste grau recursal a procedência desse pedido, verbis:
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento
da matéria impugnada.
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato
julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito
quando:
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos,
hipótese em que poderá julgá-lo;
STJ - Súmula 461: O contribuinte pode optar por receber,
por meio de precatório ou por compensação, o indébito
tributário certificado por sentença declaratória transitada
em julgado.
Assim, o recurso da autora comporta provimento.
Nos limites da remessa necessária, passa-se a analisar a
questão relativa aos honorários advocatícios da condenação.
Com efeito, o art. 85, § 8o, do CPC enseja o arbitramento
equitativo da verba honorária, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório,
bem como quando o valor da causa for muito baixo, observados os critérios dos incisos do
art. 85, § 2o, do novel diploma processual. Silencia, entretanto, quanto à fixação de
honorários em valor elevado.
Esse silêncio não significa que ao órgão julgador é vedado o
arbitramento equitativo da verba honorária, se e quando esta se mostre exorbitante.
Afinal, se o CPC franqueia a fixação equitativa de honorários
a fim de que estes não sejam módicos, tem-se que o mesmo critério pode ser empregado
com o fito de não os tornar excessivos, em patente incompatibilidade com a natureza da
causa.
Na hipótese, ainda que seja aplicado o percentual mínimo
estampado na faixa preconizada pelo art. 85, § 3o, III, do NCPC, isso importaria a fixação
da honorária em montante que não se coaduna com a singeleza da demanda, cuja
controvérsia jurídica inclusive já foi decidida pelo c. Órgão Especial deste e. Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000851-72.2017.8.26.0698 -Voto no 11164
10
Justiça, e vai de encontro aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de
atentar contra o princípio geral do direito que veda o enriquecimento sem causa.
A incidência dos princípios gerais do direito como vetores de
interpretação e aplicação do ordenamento processual deflui do disposto no art. 5o da
LINDB, cujo comando foi reproduzido pelo art. 8o do CPC/2015 (“Ao aplicar o
ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum,
resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”).
É dizer: a aplicação do ordenamento jurídico não deve se
prestar a fim diametralmente oposto aquele para o qual foi concebido, de sorte que a
incidência das normas do art. 85 do NCPC visa a assegurar que os procuradores recebam
remuneração consentânea com o grau de complexidade da causa em que atuam, não
podendo servir, à obviedade, como fator de enriquecimento sem causa.
Em suma: a excepcionalidade da situação reclama o
arbitramento da verba honorária por equidade, na exata medida em que a fixação entre os
percentuais estabelecidos pelo art. 85, § 3o, I, do NCPC implicaria remuneração
exorbitante, manifestamente desproporcional à complexidade da causa e ao trabalho
exigido do patrono do vencedor.
Ora, como se pode observar por meio das planilhas de fls.
257/261, o proveito econômico da parte com a limitação dos juros de mora à Selic é de
ordem milionária.
Assim, considerando que a verba honorária deve ser fixada
por equidade, afigura-se adequado o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), haja vista o
trabalho realizado pelos três patronos da autora, já contemplados os esforços despendidos
em sede recursal.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do recurso
voluntário da Fazenda, pelo PROVIMENTO do recurso da autora e pelo PARCIAL
PROVIMENTO da remessa necessária, de modo a reformar a r. sentença para: i)
reconhecer o direito da autora de optar, no cumprimento de sentença, por receber seu
crédito em pecúnia ou por meio de compensação tributária; e ii) reduzir os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000851-72.2017.8.26.0698 -Voto no 11164
11
advocatícios por equidade para R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator